Tribunal: TJES
Processo: 5003790-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003790-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIO NICOLETTI DE FRAGA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº. 5003790-39.2022.8.08.0000

Agravante: Claudio Nicoletti de Fraga

Agravados: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 2549435) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica/ES que, nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra Claudio Nicoletti de Fraga, deferindo o pedido de tutela provisória do parquet, determinou a indisponibilidade de bens dos requeridos até o limite de R$ 460.229,00 (quatrocentos e sessenta mil, duzentos e vinte e nove reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) teve bloqueado bens no valor total de R$ 1.938.310,82 (um milhão, novecentos e trinta e oito mil, trezentos e dez reais e oitenta e dois centavos) bloqueados; (b) a improbidade se fundamenta em denúncias infundadas do SINDPÚBLICOS de supostas irregularidades de sua contratação pelo IEMA; (c) as regras da Lei 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas, de modo que não há mais elementos para recebimento diante da prescrição operada; (d) não houve demonstração do risco de insolvência para justificar a medida constritiva, anda mais sem o devido contraditório e sobre bens protegidos pela impenhorabilidade; (e) alguns imóveis atingidos são de propriedade, em condomínio, com seus irmãos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2772344).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 3137069).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 16 da Lei 8.429/1992, com a nova redação conferida pela Lei 14.230/2021, “
n
a ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
”, autorizando o §4º do citado dispositivo a decretação da indisponibilidade “
sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar
”, esclarecendo que a urgência não pode ser presumida.

Inicialmente, a decisão recorrida aponta suficientemente a conduta de cada um dos requeridos e fundamenta adequadamente o recebimento da inicial, tendo consignado:

[...] “
Como mencionado, a Sra. IDALUCIA, na condição de Gerente de Recursos Naturais do IEMA à época, fomentou a execução do projeto a ser coordenado pelo Pesquisador Requerido, Sr. CLÁUDIO, que vem a ser o seu cônjuge. Por sua vez, a Requerida ANDREIA participou das negociações prévias, tendo concedido autorização para a realização da parceria, enquanto Diretora-Presidente do IEMA à época, ao passo que o Sr. JADER, Diretor-Presidente que a sucedeu, foi o signatário do Termo de Cooperação firmado entre o IEMA e a FAPES
”. [...]

Por sua vez, em relação à aplicação imediata da Lei 14.230/2021, em que pese anda não publicado o acórdão, o STF concluiu o julgamento do Tema 1.109, fixando o entendimento de que (a) é necessária a comprovação do dolo para tipificação dos atos de improbidade administrativa firmados nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA; (b) a revogação da modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa não retroage para beneficiar agentes públicos em processos já transitados em julgados ou em execução de penas; (c) o novo regime prescricional fixado pela Lei 14.230/21 não retroage.

Assim, não há que se falar em aplicação imediata das novas regras prescricionais ao presente caso, devendo ser mantida a decisão quanto ao recebimento da inicial.

Observa-se, no entanto, que, a denúncia ofertada pelo Ministério Público e a fundamentação do magistrado firmaram-se em precedente do STJ que dispensava o indício da dilapidação de bens para a determinação de indisponibilidade patrimonial.

A despeito dos precedentes anteriores, não se pode ignorar que a nova regra estabelecida pela Lei 14.230/2021, em seu §3º do art. 16, estabelece que “
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido
mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias
”, vedando, no entanto, o §4º, a presumir a urgência da medida, o que impõe, portanto, ao Ministério Público e ao magistrado demonstrar efetivamente condutas dos agentes acusados que indiquem pretensão de desfazimento patrimonial.

Assim, a decisão recorrida não aponta elementos claros e efetivos de que risco de perecimento dos bens do requerido, aptos a afetar o resultado útil do processo, salientando que, do resultado da bloqueio, foi apurado a existência de bens em valores bem superiores àquele apontado como dano ao erário, de modo que não há fundamento para se manter a indisponibilidade dos bens do agravado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para, reformando em parte a decisão recorrida, indeferir o pedido inicial de bloqueio de bens do agravado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR URGÊNCIA. ART. 16, §§3º E 4ºDA LEI 8.429/1992. ALTERAÇÕES DA LEI 14.230/21. NÃO RETROAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECEBIMENTO DA INICIAL FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 16 da Lei 8.429/1992, com a nova redação conferida pela Lei 14.230/2021, “
n
a ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
”, autorizando o §4º do citado dispositivo a decretação da indisponibilidade “
sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar
”, esclarecendo que a urgência não pode ser presumida;

2. A decisão recorrida aponta suficientemente a conduta de cada um dos requeridos e fundamenta adequadamente o recebimento da inicial, não apontando, no entanto, elementos claros e efetivos de que risco de perecimento dos bens do requerido, aptos a afetar o resultado útil do processo, de modo que não há fundamento para se manter a indisponibilidade dos bens do agravado;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.